Tribunal: STF
Processo: Rcl 83290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Unigran Educacional e outro(a/s) contra decisão proferida pelo Juízo do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Palotina no Processo nº 0000006-68.2024.5.09.0655, que teria contrariado decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que é ré em ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, pelo qual visa, entre outros pedidos, ao reconhecimento do vínculo empregatício. Informa que a sentença julgou procedente o pedido declarando a existência do vínculo empregatício, decisão mantida pelo Tribunal Regional. Expõe que o pedido de suspensão do processo foi indeferido pelo Órgão reclamado.



    3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar a suspensão do processo, violou a autoridade de decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1389 do ementário da Repercussão Geral). Sustenta aderência entre a questão discutida no processo de origem e a matéria em julgamento no paradigma indicado.



    4. Requer a concessão de medida liminar determinando a imediata suspensão do processo nº 0000006-68.2024.5.09.0655. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e suspender o processo até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1389.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. No caso presente, a alegação é a de que a autoridade judicial reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão do processo nº 0000006-68.2024.5.09.0655, teria violado decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1389 do ementário da Repercussão Geral), cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    7. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão de 14/04/2025, no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    8. O exame detido dos autos, porém, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela autora. Trata-se in casu de relação entre pessoa física e pessoa jurídica, como bem evidenciado na decisão reclamada.



    9. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da decisão reclamada (e-doc. 13, p. 2/3; grifos nossos):



    “Indefiro, de plano, o pedido de suspensão formulado pela parte reclamada, pois não há aderência entre o caso ora analisado e o processo que gerou o tema 1389 mencionado pela referida reclamada para justificar seu requerimento, senão vejamos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu, em âmbito de repercussão geral da matéria constitucional, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    O Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos autos do processo de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 (ARE 1532603 RG/PR), determinando "a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões (...) relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário" (em 14/04 /2025). 



    E o que se discute no referido processo? Pois bem, basicamente, houve um contrato de franquia (e prestação de serviços) entre duas pessoas jurídicas, sendo uma delas um trabalhador (em sentido amplo), que após o término do contrato foi ao Judiciário Trabalhista postular um vínculo de emprego com o tomador dos serviços, alegando que a contratação por meio de PJ (pessoa jurídica x pessoa jurídica) seria nula e existiria, em verdade, uma relação de emprego.



    E o caso analisado nesta demanda? A situação é bem diferente, para não dizer totalmente diversa daquela afetada pela decisão do Excelso STF. Aqui não existiu contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas. Na hipótese dos autos temos uma relação jurídica entre pessoa física e pessoa jurídica, tendo o reclamante postulado o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 02/12 /2019 a 11/06/2024, com pagamento das respectivas verbas trabalhistas. Por sua vez, a parte reclamada sustenta que o reclamante lhe prestou serviços eventuais de mecânico, na condição de autônomo, em parceria. Não existe contrato escrito de prestação de serviços entre PJ x PJ, ou mesmo um contrato civil entre autônomo e PJ.



    Portanto, em conclusão, o presente caso versa sobre a existência de vínculo empregatício e não sobre a validade de contrato de prestação de serviços autônomo/franquia (etc) entre duas pessoas jurídicas (PJ x PJ), assim, a matéria dos autos não se amolda ao Tema nº 1389 da repercussão geral.”



    10. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos no ARE nº 1.532.603/PR, notadamente quanto à suspensão nacional dos processos, totalmente inaplicável ao caso dos autos.



    11. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.



    1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.



    2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).



    12. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).



    13. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator